Tribunal: STF
Processo: HC 239659
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, advogados, em 8.4.2024, em benefício de Walmir Aparecido Marin, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.3.2024 a 11.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 176.467/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 29.1.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada), várias vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    3. Em 12.8.2021, na Ação Penal n. 0000129-44.2020.8.19.0084, o juízo da comarca de Carapebus/Quissamã/RJ ratificou o recebimento da denúncia (fl. 12, doc. 6).



    4. Buscando o trancamento da ação penal, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0083562-33.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 15.12.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Artigos 2º c/c § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 180, § 1º, do Código Penal, várias vezes, na forma do 71, do Código Penal. Trancamento do processo penal. Inépcia da denúncia. Ausência de justa causa. Falta de comprovação do vínculo da associação criminosa. 



    1. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça  é firme no sentido de que, com base no Princípio do in dubio pro societate, a rejeição de denúncia que descreve a existência do crime em tese, bem como dos indícios de autoria atribuída ao denunciado, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa, só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a sua inocência, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, ou ainda, a ausência de justa causa, prevista no artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Se os fatos ditos criminosos estão devidamente descritos na peça inicial acusatória, com todas as suas circunstâncias, deve ser recebida a acusação, que será processada e julgada, diante indícios da existência do crime e da autoria, em atendimento ao disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, e em observância aos Princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Vale salientar que, ainda que a regra para o oferecimento da denúncia pelo Parquet, seja a observância do Princípio do in dubio pro societate, consoante o Princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada (artigo 129, I, da Constituição Federal), trata-se, por ora, de mero juízo de probabilidade, que deverá ser melhor valorado durante a instrução criminal, em atendimento ao sistema acusatório constitucional e seus princípios basilares. 



    2. Vale ressaltar que alegações defensivas relativas ao mérito da ação, não comportam análise na via estreita do  Writ. 



    ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi interposto recurso ordinário em habeas corpus. Em 3.10.2023, o Desembargador João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.467/RJ. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma, em sessão virtual de 5.3.2024 a 11.3.2024, nestes termos:



“AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA QUE NARRA O FATO HISTÓRICO COM ELEMENTOS DE TEMPO, ESPAÇO, OBJETO E MODO DE AGIR. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DE OCORRÊNCIA DOS FATOS HISTÓRICOS NARRADOS E DE QUE O AGRAVANTE OS PRATICOU. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE INTEGRAR POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO NARRADO NA DENÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. Agravante denunciado pelos crimes de integração de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) e de receptação qualificada (art. 180, §1º do CP) por adquirir, reiteradamente, combustível subtraído por outros membros da organização. 



2. Alegada inépcia da denúncia que não pode ser acolhida, pois a peça acusatória narra fatos históricos localizados no tempo e no espaço, bem como o meio de execução dos comportamentos e o objeto sobre o qual recaem esses comportamentos. Possibilidade do exercício da ampla defesa. 



3. Argumento pela falta de justa causa. Inocorrência, pois, da via estreia do habeas corpus, é possível verificar a presença de elementos de prova (depoimentos e documentos) que indicam que os mencionados fatos históricos localizados no tempo e no espaço ocorreram e que é possível supor que o Agravante foi um dos que contribuiu para essa ocorrência. 



4. Atipicidade da conduta de integrar organização criminosa por ausência de vínculo subjetivo. O vínculo subjetivo foi devidamente narrado na denúncia. Não se pode confundir atipicidade com falta de prova da existência do vínculo narrado, a qual não pode ser analisada para além da necessária justa causa. 



5. Agravo regimental que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 18). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa suscita inépcia da denúncia, “tendo em vista que não individualizou a conduta atribuída ao paciente, deixando de narrar de que forma teria praticado o fato, em tese, delituoso, o que certamente obsta o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala tratar-se “de verdadeira responsabilidade objetiva pretendida pelo Ministério Público em detrimento do paciente, presumindo-se que Walmir seria membro da suposta organização criminosa simplesmente porque possuiu relações comerciais com dois denunciados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “da mesma forma, em relação ao crime de receptação, a jurisprudência tem manifestado que a denúncia deve descrever de forma clara o crime cometido, demonstrando qual o bem receptado pelo agente, qual o crime antecedente e de que forma tal objeto material foi adquirido pelo réu (...), elementos não identificados na denúncia em exame” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que, “quanto ao crime de organização criminosa, percebe-se que o Parquet não demonstra o mínimo liame entre os acusados, característica essencial para a configuração do delito em questão” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “acerca da suposta prática do delito de receptação, o Ministério Público não apontou um elemento sequer que demonstre que Walmir tinha ciência da suposta origem ilícita dos produtos adquiridos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) A concessão do habeas corpus, a fim de reconhecer a inépcia da denúncia, por descrever genericamente o comportamento do paciente, imputando verdadeira responsabilidade penal objetiva; 



    b) A concessão do habeas corpus, para reconhecer a ausência de justa causa para a persecução penal, ante a inexistência de elementos probatórios mínimos, sobretudo porque não há qualquer indício da materialidade e autoria delitiva; 



    c) A concessão do habeas corpus, a fim de determinar o trancamento da ação penal no que tange ao delito de organização criminosa, em razão da ausência de elementos essenciais ao tipo penal” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    9. Não se comprova ilegalidade ou teratologia na sequência processual.



    10. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural (docs. 2, 3 e 4) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória estão descritas condutas típicas, com exposição dos fatos criminosos e das circunstâncias, qualificação do acusado, classificação dos crimes e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou a alegação de ausência de justa causa, sob os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se da narrativa acusatória que depoimentos de denunciados, alguns dos quais motoristas de caminhões, confirmaram que a carga subtraída era destinada à empresa do Agravante. Por outro lado, foram produzidos relatórios de dados de localização dos GPS's dos caminhões utilizados pelos denunciados confirmando o itinerário de Macaé a Rolândia, sede da empresa do Agravante. Há ainda diversos outros elementos indicando que houve efetivamente o furto de combustível dos dutos em diferentes oportunidades (e-STJ fls. 137- 153). 



    Esses elementos probatórios são suficientes para afirmar que houve o fato histórico de retirada de quantidades de combustível dos dutos em Macaé em diferentes oportunidades, transporte dessas quantidades e o recebimento na sede da empresa do Agravante. Ademais, é possível ao menos supor que quem recebeu esses combustíveis foi o Agravante. 



    Portanto, existem elementos de prova sobre a existência do fato histórico narrado na denúncia e de que o Agravante pode ter sido um dos indivíduos que contribuiu com esse fato, razão pela qual também não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal” (fls. 7-8, doc. 18).



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confira-se, por exemplo, o julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 
3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora